Tribunal: TJSP
Processo: 0001056-94.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e Desacato. Concurso material. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. O estado de embriaguez pode ser atestado por provas testemunhais e pelo laudo pericial, o que torna plenamente dispensável a realização do teste do bafômetro. Inteligência do artigo 306, §1o,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e Desacato. Concurso material. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. O estado de embriaguez pode ser atestado por provas testemunhais e pelo laudo pericial, o que torna plenamente dispensável a realização do teste do bafômetro. Inteligência do artigo 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/97. Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva da conduta. Desacato que restou devidamente comprovado. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparos. Penas mantidas no mínimo. Concurso material. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos mantida. Recurso improvido.